Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-71.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bem móvel. Responsabilidade civil. Compra e venda. Título protestado. Alegação de ausência de vínculo, negativação indevida do nome da autora. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais. Procedência parcial. Insurgência recursal apenas da instituição financeira. Legitimidade da mandatária do título aferida em decisão irrecorrida. Matéria preclusa. Art. 507 do CPC. Endosso

Ementa:
Bem móvel. Responsabilidade civil. Compra e venda. Título protestado. Alegação de ausência de vínculo, negativação indevida do nome da autora. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais. Procedência parcial. Insurgência recursal apenas da instituição financeira. Legitimidade da mandatária do título aferida em decisão irrecorrida. Matéria preclusa. Art. 507 do CPC. Endosso mandato. Ausência de responsabilidade do ora apelante. Mero mandatário da suposta credora. Atuação nos limites dos poderes conferidos, sob as ordens da corré, única responsável pela indevida inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso provido em parte.
A alegação de ilegitimidade passiva ad causam do corréu, ora apelante, foi afastada pela decisão lançada às fls. 175/176, sem insurgência da parte interessada no momento processual adequado, encontrando-se, portanto, preclusa a questão. Consoante dispõe o art. 507 do CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
Contudo, ao que se vê, com o devido respeito, não subsiste responsabilidade do apelante e que agiu como mero mandatário da suposta credora, sendo certo que sua atuação se fez nos limites dos poderes conferidos, sob as ordens e responsabilidade da corré. Sendo assim, a mandante é a única responsável pela indevida inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, devendo responder pelo evento, portanto, somente a requerida Inmeco Indústria Mecânica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008061-71.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada LUCIMARA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-71.2017.8.26.0506 -Voto no 44534
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 4a Vara Cível/Juíza Loredana Henck Cano de
Carvalho
APTE. : Itaú Unibanco S/A
APDA. : Lucimara Aparecida Rodrigues Pereira
VOTO No 44.534
EMENTA: Bem móvel. Responsabilidade civil.
Compra e venda. Título protestado. Alegação de
ausência de vínculo, negativação indevida do nome da
autora. Ação de restituição de valores c/c indenização
por danos morais. Procedência parcial. Insurgência
recursal
apenas
da
instituição
financeira.
Legitimidade da mandatária do título aferida em
decisão irrecorrida. Matéria preclusa. Art. 507 do
CPC.
Endosso
mandato.
Ausência
de
responsabilidade do ora apelante. Mero mandatário
da suposta credora. Atuação nos limites dos poderes
conferidos, sob as ordens da corré, única responsável
pela indevida inscrição dos dados da autora nos
órgãos de proteção ao crédito. Recurso provido em
parte.
A alegação de ilegitimidade passiva ad causam do corréu, ora
apelante, foi afastada pela decisão lançada às fls. 175/176, sem
insurgência da parte interessada no momento processual
adequado, encontrando-se, portanto, preclusa a questão.
Consoante dispõe o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir
no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
Contudo, ao que se vê, com o devido respeito, não subsiste
responsabilidade do apelante e que agiu como mero mandatário
da suposta credora, sendo certo que sua atuação se fez nos
limites dos poderes conferidos, sob as ordens e responsabilidade
da corré. Sendo assim, a mandante é a única responsável pela
indevida inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção
ao crédito, devendo responder pelo evento, portanto, somente a
requerida Inmeco Indústria Mecânica.
Trata-se de recurso interposto contra r. parte da sentença que
julgou parcialmente procedente ação para confirmar a tutela concedida nos autos e
declarar a inexigibilidade das duplicatas números 3002893-/E IMEC 3002894/E, no
valor de R$ 4.900,00 cada uma, condenando somente a requerida Inmeco Indústria
Mecânica Oliveira Ltda. a pagar a quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por
dano moral, com correção monetária a contar da sentença, juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-71.2017.8.26.0506 -Voto no 44534
3
mês desde o evento danoso (dezembro de 2012), arcando os requeridos ao pagamento
das custas, despesas do processo, honorários advocatícios de 15% do valor atualizado
da condenação.
Diz o apelante que figurou como mero mandatário, não sendo
credor ou favorecido, bem como não faltou com cautela. Destaca que não possui
qualquer direito sobre os aludidos títulos e apenas procedeu à cobrança em
cumprimento ao contrato de prestação de serviço celebrado com a empresa corré.
Portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Além
disso, a instituição financeira disponibiliza, por conta e ordem do cedente (credor
responsável pelo título a ser cobrado), a prestação de serviços de cobrança de títulos.
Tal exercício se viabiliza através do endosso-mandato ou endosso impróprio, no qual
há autorização do cedente para a instituição financeira realizar a cobrança, sem,
contudo, ocorrer uma transferência da titularidade do crédito, observando que não é o
credor e não pode ser compelido a declarar inexigível um título, tampouco a excluir o
protesto. Nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao apelante que agiu sem
extrapolar os poderes que lhe foram conferidos. O reconhecimento de endosso
mandato afasta o pleito indenizatório e qualquer responsabilidade da instituição
financeira. Busca a improcedência da ação, afastando a condenação solidária ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.
Recurso processado com preparo e sem contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, cumpre observar que a alegação de ilegitimidade
passiva ad causam do corréu, ora apelante, foi afastada pela decisão lançada às fls.
175/176, sem insurgência da parte interessada no momento processual adequado,
encontrando-se, portanto, preclusa a questão. Consoante dispõe o art. 507 do CPC,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-71.2017.8.26.0506 -Voto no 44534
4
No entanto, a despeito de a questão ser de ordem pública e
apreciável em qualquer grau de jurisdição, não significa que possa ser reapreciada
sob o ângulo da responsabilidade civil. Vale citar a lição de José Ignácio Botelho
de Mesquita, ao examinar a questão sobre a existência de permissão no CPC para que
o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, desde que
tenham por objeto matéria de ordem pública. Assim leciona: "Este raciocínio traz o
inconveniente óbvio de estabelecer, como regra geral para as matérias de ordem
pública - que são todas referentes ao processo e ao procedimento, que sua decisão
poderá sempre vir a ser mudada por outra, o que contradiz a ideia de "processo", que
é de caminhar para diante e não para trás". Conclui o mestre que há diferença entre
"conhecer matérias" e "decidir questões", valendo a regra de vedação para decidir
questões já decididas tanto para as partes quanto para o juiz (Metamorfose dos
Embargos. Revista do Advogado. Ano XXVI, n. 85, São Paulo, maio 2006, pp.
57-62).
No mais, como posto na r. sentença, “Do contexto probatório
extrai-se que a primeira requerida, portadora dos títulos aqui discutidos, não produziu
qualquer prova da existência cabal do negócio que ensejou sua emissão, exceto por
uma simples nota fiscal (fl. 13), a qual, entretanto, não comprova que o negócio de
fato foi firmado pela autora. Ademais, foi determinado por este juízo que a requerida
Inmeco Industria Mecanica Oliveira ltda juntasse eventuais documentos apresentados
pela autora no ato da aquisição do equipamento mencionado, contudo, a requerida
quedou-se inerte, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. E
mais, segundo a primeira requerida, a autora teria adquirido o bem objeto da nota
fiscal que gerou o protesto aqui discutido em conjunto com a pessoa de Cláudio
Medeiros de Assis, contudo, a documentação carreada aos autos por ofício, por
determinação deste juízo, demonstra que a autora não possui qualquer ligação com o
bem em apreço, sequer o nome do terceiro supra citado foi encontrado em tais
documentos. Intimada a se manifestar sobre este conteúdo, a primeira requerida nada
postulou. Dessa forma, não havendo prova suficiente de que o negócio foi válido, de
rigor a confirmação da tutela. Além disso, de rigor, também, a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-71.2017.8.26.0506 -Voto no 44534
5
exigibilidade dos títulos, visto que tal pedido está implícito na presente ação e é
conclusão lógica em razão da confirmação da tutela.” (fls. 378/379).
Com a descrição fática, ao que se vê, com o devido respeito,
não subsiste responsabilidade do apelante e que agiu como mero mandatário da
suposta credora, sendo certo que sua atuação se fez nos limites dos poderes
conferidos, sob as ordens e responsabilidade da corré. Sendo assim, a mandante é a
única responsável pela indevida inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção
ao crédito, devendo responder pelo evento, portanto, somente a requerida Inmeco
Indústria Mecânica.
Assim, o recurso deve ser acolhido em parte para julgar
improcedente a ação em relação ao Itáu Unibanco, arcando a autora com as custas e
despesas desembolsadas pelo ora recorrente, além de honorários advocatícios de
R$800,00, observada a gratuidade processual.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator